Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar não deve ser conhecida, pois como ventilada somente nas razões de apelação, seu exame na instância recursal representaria supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que o histórico infracional do réu pode ser considerado para afastar o reconhecimento do privilégio, “por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021).
2.1. Mantém-se o indeferimento da minorante ante a constatação de que o apelante possui passagens anteriores, recentes, pelos crimes de roubo e furto e, inclusive, cumpriu medida socioeducativa de semiliberdade e de internação.
3. Se a documentação acostada aos autos comprova que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato criminoso, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Pena readequada.
4. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.